Tribunal: TJMT
Processo: 0003402-84.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003402-84.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BARBARA JAQUELINE DA SILVA GOMES - CPF: 061.245.751-67 (VÍTIMA), MARCKEZAN LEOTERIO QUEIROZ (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONTRAVENÇÕES PENAIS – VIAS DE FATO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA –
QUANTUM
MÍNIMO
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
TEMA 983 DO
STJ
– APELO
DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, não há que se cogitar de afastamento da condenação a reparar o dano moral à vítima, devido ao crime de que foi alvo, por falta de especificação da quantia ou de comprovação acerca da extensão do dano.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a orientação de que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema nº. 983)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Marckezan Leotério Queiroz
,

contra a sentença pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art.
21 da Lei de Contravenções Penais (Vias de Fato), nos termos da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
1 mês
e
15 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo, ainda, fixado para
reparação dos danos
causados pela infração penal o valor indenizatório de
R$1.000,00
.

Neste grau de jurisdição,
Marckezan
requereu o
afastamento da condenação a reparar os danos causados à vítima
(Id. 30407968).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 30407969).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 15845469):

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas previstas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração – Inconformismo defensivo – Pugna a defesa pelo
afastamento da indenização
constante do art. 387, inciso IV do CPP,
por não haver discussão
do assunto durante a instrução do processo – Pleito
procedente
–
Exclusão
do valor estipulado a título de
dano moral
– Inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa – Matéria não discutida durante a instrução processual – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020